Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752688-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: I. A DESING LTDA - ME, IVONEU ALVES DE OLIVEIRA, VANIA ALBANETE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 78389449, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) proposto contra I. A. DESIGN LTDA.-ME, IVONEU ALVES DE OLIVEIRA e VÂNIA ALBANETE DA SILVA, que indeferiu pesquisa de bens nos sistemas conveniados deste c. Tribunal, nos seguintes termos: “O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 05/12/2025. Intimem-se.” O agravante-exequente alega que a existência de consultas anteriores, realizadas pelo Juízo nos sistemas disponíveis, não impede o deferimento da nova consulta ao sistema Sisbajud, sendo desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados-devedores, tendo em vista ter abrangência muito maior que o anterior, o Bacen Jud, “pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações”. Acrescenta que “uma vez constatado que o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se em primeira análise irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados”. Destaca, entretanto, o transcurso de mais de um ano da última consulta ao Bacen Jud, realizada em 05/06/19. Afirma ainda que utilizou todos os meios disponíveis para localizar bens penhoráveis dos agravados-agravados, sem obter êxito, o que torna necessária a realização da pesquisa requerida. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a pesquisa Sisbajud em nome dos agravados-devedores e, ao final, a reforma da r. decisão, para deferir a penhora de ativos financeiros encontrados via Sisbajud. Preparo (ids. 22264310/1). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora